Tribunal: TJES
Processo: 5022219-70.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022219-70.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLANE MARQUES PANCIERI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 175 DO CTB. MANOBRA PERIGOSA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCURSO EM TEMPO EXÍGUO. AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5022219-70.2023.8.08.0048

RECORRENTE: WESLANE MARQUES PANCIERI

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE SERRA
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente diante do preenchimento dos requisitos legais insertos no art. 99 do CPC.

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 175 DO CTB. MANOBRA PERIGOSA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE PERCURSO EM TEMPO EXÍGUO. AUSÊNCIA DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos somente pode ser elidida mediante prova robusta e inequívoca em sentido contrário. A alegação de impossibilidade física de deslocamento em tempo exíguo, desacompanhada de elementos técnicos ou comprobatórios suficientes, não invalida o auto de infração de trânsito lavrado por agente competente. Inexistindo ilegalidade evidente ou demonstração inequívoca de erro na autuação, impõe-se a manutenção do ato administrativo.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de auto de infração de trânsito (AIT nº 256990-SE00003804-5274/02), lavrado com fundamento no art. 175 do CTB, por manobra perigosa com veículo automotor. O recorrente alega que não cometeu a infração e que seria fisicamente impossível ter percorrido a distância entre seu local de trabalho e o local da infração no tempo indicado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em determinar se há elementos nos autos capazes de desconstituir a presunção de veracidade do auto de infração lavrado por agente público, especialmente diante da alegação de impossibilidade material de o recorrente ter praticado a conduta infracional no horário descrito..

RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia gira em torno da validade do auto de infração de trânsito nº PMS 256990-SE00003804-5274/02, lavrado por agente de trânsito do Município da Serra/ES, em desfavor do recorrente, por suposta prática de manobra perigosa com veículo automotor, nos termos do art. 175 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

4. A infração em questão é de natureza gravíssima e acarreta, entre outras sanções, a suspensão do direito de dirigir. Por tal razão, o recorrente ajuizou ação visando à anulação do referido auto, sustentando a impossibilidade de ter cometido a infração no horário indicado, em virtude de estar, nesse exato momento, encerrando sua jornada de trabalho em local situado a aproximadamente 1,3 km do ponto da autuação.

5. De fato, consta nos autos o registro de ponto eletrônico do recorrente, indicando saída às 17h46min. O auto de infração, por sua vez, registra a infração às 17h47min, ou seja, um minuto depois. Com base nisso, o recorrente alega que não seria possível, em condições normais de tráfego, percorrer tal distância em tão curto espaço de tempo, sobretudo dirigindo um veículo antigo (VW Gol, ano 1997), em horário de pico, em via de grande movimentação.

6. A tese apresentada pelo recorrente suscita questionamento legítimo. Todavia, para que se afaste a presunção de veracidade do ato administrativo, é necessário mais do que plausibilidade; exige-se prova inequívoca e robusta, apta a demonstrar que o agente público incorreu em erro ao autuar o condutor.

7. No caso concreto, o controle de ponto é, de fato, um elemento relevante, mas não é suficiente, por si só, para infirmar a presunção de legalidade do AIT. Não houve produção de prova técnica, como perícia de tempo de deslocamento, análise de tráfego local, ou elementos objetivos que demonstrem a real impossibilidade de percorrer a distância mencionada em 60 segundos. Além disso, não se descarta, em tese, a possibilidade de o condutor ter saído do ponto de controle e alcançado o local em tempo inferior ao estimado — por exemplo, se já estivesse com o veículo ligado e próximo ao portão de saída.

8. O argumento de que o agente público deixou de observar regras do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito (MBFT), especialmente no que se refere à necessidade de descrever a conduta dolosa de exibição, também não prosperou. A ficha de enquadramento do art. 175 do CTB exige que a manobra perigosa tenha o propósito de exibição ou demonstração de destreza, mas não exige, para fins de validade do auto, prova objetiva dessa intenção. A constatação visual do agente, que presenciou a conduta e a qualificou como manobra perigosa com exibição, é presumida verdadeira — e somente pode ser afastada mediante prova contundente em sentido contrário, o que inexiste no presente caso.

9. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o auto de infração lavrado por agente de trânsito goza de fé pública e presunção juris tantum de veracidade, conforme preconizam tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Estaduais. Essa presunção somente é elidida por provas concretas, técnicas e independentes. A simples existência de dúvidas subjetivas ou interpretações alternativas não é suficiente para invalidar o ato administrativo regularmente formalizado.

10. Ademais, cumpre destacar que o auto de infração obedeceu aos requisitos legais do art. 280 do CTB, estando regularmente preenchido com data, hora, local, descrição da infração e identificação do agente autuador. A ausência de maiores detalhamentos narrativos não configura, por si só, vício de forma ou conteúdo, sendo desnecessário relatar minuciosamente a psicologia da conduta do infrator ou apresentar testemunhas presenciais.

11. Não se ignora que o sistema de controle de infrações de trânsito deve se pautar pela legalidade e pelo respeito aos direitos fundamentais dos administrados. Contudo, o Poder Judiciário não pode desconstituir ato administrativo regularmente formalizado apenas com base em alegações genéricas, hipóteses teóricas ou elementos frágeis. O rigor na exigência probatória é medida de equilíbrio entre a autoridade estatal e a proteção ao cidadão.

12. Assim, a sentença deve ser integralmente mantida, por estar em total consonância com os elementos probatórios constantes nos autos e com a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO NEGO-LHE
PROVIMENTO
, e mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da causa, entretanto, suspendo sua cobrança diante da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Tese de julgamento:

1. Para afastar a presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração de trânsito lavrado por agente público, exige-se prova robusta e inequívoca que demonstre a ocorrência de erro material ou ilegalidade manifesta na autuação.

2. Alegações de impossibilidade física baseadas em registros unilaterais e sem respaldo técnico não são suficientes para infirmar a presunção juris tantum que reveste os atos administrativos regularmente constituídos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 98, § 3º, do CPC, art. 373 do CPC, art. 175, art. 175, 280 do CTB.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestacao. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)